Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744467-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA, B. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52478537) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do decisório combatido (ID 172918458 do processo de referência): II – Inicialmente, com relação à ilegitimidade passiva do IGES-DF, não prospera. Segundo a teoria da asserção, a averiguação da ilegitimidade passiva, assim como das demais condições da ação, deve ser objetiva, no início da demanda, à luz das afirmações feitas pelas partes. Assim, em uma análise objetiva dos fatos narrados na inicial, o réu possui legitimidade passiva para a presente demanda, na medida em que a causa de pedir consiste no pretenso abandono da paciente pela equipe médica do requerido, após sua transferência para o Hospital de Base, bem como a impossibilidade de sua internação em leito de UTI, não obstante prescrição médica, em razão de “erro no sistema”, que não foi solucionado, além de impedimentos para realização de exames por estar a radiologia em manutenção e a tomografia indisponível, restando, portanto, evidenciada a pertinência subjetiva da ação. REJEITADA a preliminar. III – Quanto ao pedido de justiça gratuita do IGESDF, o art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do NCPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. No caso em tela, o fato do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) ser delegatório de serviço público, por ser um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública, por si só, não o qualifica incondicionalmente como beneficiário da gratuidade de justiça, não se apresentando como hipossuficiente econômico. Ademais, eventuais dificuldades de fluxo de caixa não autorizam o reconhecimento de sua miserabilidade jurídica. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. IV – No que tange à distribuição do ônus da prova, mantém-se sua inversão, nos termos expendidos na decisão saneadora de ID 142985437. V – Considerando o ponto controvertido estabelecido, pertinente a dilação probatória requerida pelas partes. VI – DEFIRO a oitiva dos profissionais que atenderam a paciente, requerida pelo DISTRITO FEDERAL e IGESDF. Ainda, INDEFIRO o pedido da parte autora, visto que não cabe à parte requerer seu próprio depoimento, diante do que prevê o art. 385 do CPC. Intime-se o IGESDF para, no prazo de QUINZE DIAS (art. 357, § 4o, do CPC), apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450 do CPC, sendo certo que cabe à parte que arrola a testemunha informar ou intimar do dia, hora e local da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. Caso alguma testemunha seja servidora pública ou militar, deverá a parte interessada informar no prazo de QUINZE DIAS, para que seja realizada a requisição (art. 455, § 4o, III, do CPC). VII - Sem prejuízo, intimem-se as partes para informarem, no prazo de CINCO DIAS, eventual interesse na realização de audiência de instrução por videoconferência. Em caso de inércia ou discordância, a audiência será presencial. Após, designe-se data para audiência. As testemunhas arroladas em ID 166610636 deverão ser requisitadas à Secretaria de Saúde do DF. A necessidade e pertinência da prova pericial será analisada após a oitiva das testemunhas. Por fim, diante da oposição à tramitação pelo Juízo 100% digital, promova-se a correção no cadastro processual, desabilitando a referida opção. Intimem-se. Inconformado, o recorrente aduz não ostentar condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, de modo que necessita do beneplácito da justiça gratuita. Acrescenta ser uma instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituído sob a forma de serviço social autônomo. Revela ter dívidas milionárias e protestos perante a CAESB de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) demonstrando a impossibilidade de custeio das despesas. Defende que as provas e os documentos apresentados demonstram o alegado. Requer a concessão liminar da antecipação dos efeitos da tutela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o ponto em apreciação: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, cumpre registrar o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ressalte-se que a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões (art. 99, § 2o, do CPC). No caso, verifica-se que o agravante apresentou os seguintes documentos, com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência: plano de pagamento de dívidas de gestões pretéritas, protestos, e-mails de cobrança, balanços financeiros e contábeis. O agravante é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública. Do cotejo do caderno processual eletrônico, constata-se que o recorrente anexou demonstrativos contábeis (ID 52480419) que constatam que o IGES-DF teve resultado deficitário no ano de 2020, acumulando milhões de reais em débito. Na demonstração de resultado financeiro referente ao ano de 2020 (ID 52480419 – pg. 64) é possível observar a grave crise econômica pela qual passa a parte agravante. Nesse sentido, quando se analisam os documentos contábeis apresentados nos autos, nota-se que não houve melhora nas finanças do Instituto entre 2020 e 2021. Ademais, ficou demonstrado que o recorrente possui elevados débitos com diversos fornecedores e prestadores de serviços, como a CAESB que, inclusive, realizou o protesto de parte das dívidas do Instituto, cerca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no 1o e no 2o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília (ID 52480418 – pg. 10 e ID 52480418 – pg. 12). Assevera que as enormes dívidas e a péssima situação financeira do IGES-DF são conhecidas pela população do Distrito Federal. Não por acaso, o tema já foi pauta de jornais de Brasília, como o Correio Braziliense, que noticiou o processo de renegociação dos milionários débitos do Instituto (ID 52480420). Importante salientar que, como bem destacado no recurso, o IGES-DF é pessoa jurídica sem fins lucrativos, constituído sob a forma de serviço social autônomo, e tem sua renda oriunda do orçamento geral do Distrito Federal. Desse modo, pode-se afirmar que o Instituto tem uma limitação na sua receita, pois está vinculado aquilo que é repassado pelo Distrito Federal, o que complica ainda mais a situação financeira da parte agravante. Logo, a partir do cotejo dessas informações, constata-se que os argumentos deduzidos pelo recorrente são juridicamente plausíveis, afigurando-se suficientemente demonstrada sua hipossuficiência econômica. A respeito do assunto, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça:: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1394778, 07286597420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Como se vê, o demandante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive quanto à seara recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador